Tribunal: TJSP
Processo: 2204464-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou que a Municipalidade, ora agravante, adiantasse despesas postais para a citação (citação) - Direito Processual Civil - Indevida a exigência de adiantamento, em face da Fazenda Pública, do valor correspondente às custas com postagem da carta com AR na execução fiscal, sendo admissível o recolhimento, apenas ao

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou que a Municipalidade, ora agravante, adiantasse despesas postais para a citação (citação) - Direito Processual Civil - Indevida a exigência de adiantamento, em face da Fazenda Pública, do valor correspondente às custas com postagem da carta com AR na execução fiscal, sendo admissível o recolhimento, apenas ao final, pela parte vencida - Inteligência do disposto no art. 91 do NCPC e do art. 39 da LEF – Precedente - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204464-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravado FERNANDA CRISTINA ALVES
SALES - ME.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204464-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2204464-88.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Votuporanga
Agravado: Fernanda Cristina Alves Sales - Me
Interessado: Fernanda Cristina Alves Sales
Comarca: Votuporanga
Voto no 39256
Agravo de Instrumento no: 2204464-88.2019.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Agravante: Município de Votuporanga
Agravado: Fernanda Cristina Alves Sales - ME
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de execução fiscal, determinou que a
Municipalidade,
ora
agravante,
adiantasse
despesas postais para a citação (citação) -
Direito Processual Civil - Indevida a exigência
de adiantamento, em face da Fazenda Pública,
do valor correspondente às custas com postagem
da carta com AR na execução fiscal, sendo
admissível o recolhimento, apenas ao final, pela
parte vencida - Inteligência do disposto no art.
91 do NCPC e do art. 39 da LEF Precedente -
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 6
do principal,
prolatada pelo MM. Juiz Jorge Canil) que, nos autos de
execução fiscal, determinou que a Municipalidade, ora
agravante, adiantasse despesas postais para a citação.
O recurso foi conhecido e, por cautela,
antecipada os efeitos da tutela recursal, para que o feito
tivesse
regular
seguimento,
com
as
isenções
legais
pertinentes em favor da Fazenda Pública Municipal (fls.
8/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204464-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls.
45/47).
É o relatório do essencial.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
a
Municipalidade é isenta ou não do recolhimento das
despesas postais para fins de citação em execução fiscal.
O
principal
cuida
de
execução
fiscal
promovida pela Municipalidade de Votuporanga para a
cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em
dívida ativa (taxas). Ocorre que, o Douto Magistrado
condicionou
a
expedição
da
carta
citatória
ao
recolhimento prévio das despesas postais, determinando
que
a
Municipalidade,
ora
Agravante,
recolha
previamente as custas e despesas”.
O art. 91 do NCPC estabelece que as
despesas dos atos processuais praticados a requerimento
da Fazenda Pública só serão pagas ao final pela parte
vencida, não sendo devido, pois, o recolhimento, “in
verbis”:
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou
da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.
Ademais,
no
que
tange
à
legislação
especial, a Lei no 6.830/80, da Lei de Execução Fiscal, que
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública, prevê:
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento
de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de
seu interesse independerá de preparo ou de prévio
depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá
o valor das despesas feitas pela parte contrária.
Desse modo, é singelo o entendimento
extraído dos dispositivos supracitados, depreende-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204464-88.2019.8.26.0000 -Voto no
4
se mostra indevida a exigência de adiantamento, em face
da Fazenda Pública, do valor correspondente às custas
com postagem da carta com AR na execução fiscal, sendo
devido o recolhimento, apenas ao final, pela parte
vencida.
Nesse sentido, já entendeu do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA
DOS
ACÓRDÃOS
PROFERIDOS
NO
RESP
1.107.543/SP
E
NO
RESP
1.144.687/RS.
1.
A
Primeira
Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática
prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no
sentido de que, a Fazenda Pública, em sede de execução
fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das
custas para a realização do ato citatório, as quais serão
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e
39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe
26/11/2014)
Por tudo, de rigor seja determinada a
expedição da Carta de Citação, sem a necessidade de
recolhimento prévio das despesas.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator